Tribunal: TJDFT
Processo: 0727981-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0727981-20.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROBSON MARQUES DE CALDAS AGRAVADO: ANTONIO WAGNER DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento ID 73843196 interposto por ROBSON MARQUES DE CALDAS contra decisão ID 241517736 que, nos autos do cumprimento de sentença de no 0003421-71.2010.8.07.0003 movido por ANTONIO WAGNER DOS SANTOS em desfavor do recorrente, negou o reconhecimento da prescrição intercorrente. Para fundamentar o posicionamento adotado, o Juízo de 1a instância considerou que se trata de "ação de reconhecimento de nulidade contratual, cujo prazo prescricional é de dez anos, de modo que ainda não se operou a prescrição intercorrente". Em suas razões, ROBSON alega que o cumprimento de sentença decorre de "ação declaratória de nulidade de negócio jurídico por vício de consentimento (omissão dolosa)", o que "atrai a aplicação do prazo decadencial quadrienal, estabelecido pelo art. 178, II, do Código Civil". Nesse sentido, argumenta que, "se a ação de origem, para se tornar válida, tinha um prazo específico de quatro anos para anulação, a execução de uma sentença dela decorrente deve seguir a mesma lógica quanto ao seu prazo de prescrição intercorrente e não um prazo genérico de 10 anos, à luz do que preconiza o art. 206-A do Código Civil". Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Sem recolhimento de preparo, tendo em vista que ROBSON é beneficiário da justiça gratuita (ID 55752464). É o relato do necessário. Decido: De fato, restou definido durante a fase de conhecimento o prazo quadrienal para o exercício da pretensão acolhida na sentença, nos termos do art. 178/CPC, inciso II. Confira-se, a propósito, o teor da decisão interlocutória ID 55752388 e do acórdão ID 55752478 (págs. 5-6). Além disso, a continuidade do feito na origem pode acarretar restrições significativas à esfera patrimonial do recorrente, tendo em vista que já foram autorizadas medidas constritivas em desfavor de ROBSON, conforme ID 241955554. Logo, verifica-se a presença dos requisitos de probabilidade de provimento do recurso e risco de dano grave previstos no art. 995/CPC, parágrafo único, razão pela qual concedo efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se a parte Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital